Tribunal: TJSP
Processo: 1008869-64.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Prestação de Serviços. Redes sociais. Invasão de rede social por terceiro. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Prova é dirigida ao juiz. Desnecessidade de produção de outras provas. Artigos 355 e 370 do CPC. Etapa de saneamento que não é

Ementa:
Prestação de Serviços. Redes sociais. Invasão de rede social por terceiro. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Prova é dirigida ao juiz. Desnecessidade de produção de outras provas. Artigos 355 e 370 do CPC. Etapa de saneamento que não é obrigatória quando a causa está madura para julgamento. Mérito. Obrigação de fazer consistente na exclusão definitiva do perfil fraudulento que restou incontroversa. Danos morais. Não configurados. Conquanto incontroversa a falha nos serviços prestados pelo réu, que permitiu a utilização indevida de fotografias da autora para abertura de novo perfil falso, tal fato, ao que se tem nos autos, não lhe trouxe maiores consequências ou mesmo prejuízos. Perfil falso criado com nome diverso, sem indução relevante de pessoas do círculo social da autora em erro. Inexistência, ademais, de prejuízo financeiro ou de êxito da fraude pelo terceiro fraudador. De fato, na medida em que nada foi alegado ou provado nesse sentido. Mero aborrecimento e descumprimento contratual que não configuram dano moral indenizável. Ausência de abalo concreto à honra, reputação ou dignidade da autora. Inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor ao caso concreto. Sucumbência recíproca mantida. Pedido de obrigação de fazer inestimável e pedido indenizatório rejeitado. Fixação de honorários por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Valor arbitrado compatível com a baixa complexidade da causa e ausência de dilação probatória. Tabela da OAB de natureza orientadora e não vinculativa. Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal. Recurso improvido.